Tribunal: STF
Processo: RE 1432427
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 1, Doc. 4):



    “APELAÇÃO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c.c repetição de indébito - Taxa de licença de localização/fiscalização de estabelecimentos - Base de cálculo - Número de empregados do estabelecimento - Inadmissibilidade - Base de cálculo que não guarda correlação com o custo da atividade desempenhada pelo ente tributante - Inconstitucionalidade da taxa - Sentença mantida - Inexistência de relação jurídico tributária e cabimento da repetição de indébito, observada a prescrição quinquenal - Valores que devem ser apurados em liquidação de sentença - Afastadas as preliminares arguidas pela apelante - RECURSO NÃO PROVIDO.”



    No apelo extremo (Doc. 9), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP sustenta a constitucionalidade da Taxa de Licença de Fiscalização, Localização, Funcionamento e Instalação - TLIF, ao fundamento de que os Municípios possuem competência para cobrar taxas em decorrência do poder de polícia, conforme disposto no art. 145, II, §2º, da CF/1988. 



    Defende que a referida taxa não possui elementos que sirvam de base de cálculo a qualquer tributo, inexistindo ofensa ao §2º do art. 145 da Constituição Federal.



    Afirma que “a questão pertinente aos critérios adotados para aferição da base de cálculo da taxa já foi objeto de apreciação pela Suprema Corte, que entendeu inteiramente válida a utilização de fatores aptos a aferir a intensidade e extensão do serviço prestado, de modo a permitir uma medida tanto quanto possível justa em termos de contraprestação” (fl. 11, Doc. 9).



    É o relatório. Decido. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no ARE 990.094-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1035), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. Eis a ementa do julgado:



    “Recurso Extraordinário. Direito Tributário. Taxa Instituída Em Razão Do Exercício De Poder De Polícia. Repercussão Geral. Base De Cálculo. Atividade exercida pelo estabelecimento. 



    1. Reconhecimento da repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade da fixação do valor de taxa, instituída em razão do exercício do poder de polícia, em função do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento.



    2. Proposta de reafirmação de jurisprudência com fixação de tese segundo a qual é constitucional a utilização do tipo de atividade exercida pelo estabelecimento como parâmetro para definição do valor de taxa instituída em razão do exercício do poder de polícia rejeitada pelo Plenário virtual. Submissão do feito ao Plenário físico.” 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do SUPREMO no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente